Tribunal: TJSP
Processo: 0003477-62.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003477-62.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
GENILVALDO BRAZILINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003477-62.2019.8.26.0520 -Voto no 11997
2
Agravo de Execução Penal no 0003477-62.2019.8.26.0520
Agravante: Genilvaldo Brazilino da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 11997
AGRAVO – Remição de penas. Aprovação ENEM –
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
PARA REMIÇÃO POR ESTUDO.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 30/31, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ da
Comarca de São José dos Campos, que indeferiu pedido de remição por
estudo à distancia e aprovação no ENEM ao sentenciado GENIVALDO
BRAZILINO DA SILVA.
Sustenta a defesa o direito à remição em razão da aprovação
no ENEM, pleiteando a reforma da decisão (fls. 01/05).
Contraminuta a fls. 43/48, decisão mantida a fl. 50, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
61/64).
É o relatório.
As regras a serem adotadas para a remição por meio de estudo
são aquelas constantes do artigo 126, da Lei de Execução Penal.
Em conformidade com o disposto no § 1o, inciso I, e § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003477-62.2019.8.26.0520 -Voto no 11997
3
referido artigo, o estudo que autoriza a remição, é a frequência escolar a
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou
superior, ou ainda de requalificação profissional, as quais poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos freqüentados.
Portanto, com vênia dos entendimentos contrários, a remição
pela aprovação no ENEM não se encontra respaldo na legislação vigente.
Como bem salientado, o sentenciado já havia completado o
ensino médio e superior antes mesmo de iniciar o cumprimento da pena.
A Lei visa beneficiar o sentenciado que ocupa seu tempo com
estudo, razão pela qual a necessidade de comprovação dos cursos, e não
medir a capacidade intelectual do mesmo.
Nesse sentido recente julgamento desta Câmara Agravo de
Execução Penal
n.o 0007625-91.2019.8.26.0496
Rel. Des. Ricardo
Tucunduva 6a Câmara Criminal - Data do julgamento 30/01/2020.
Também no mesmo sentido já decidiu esta Câmara no Agravo
em Execução no 7003780-42.2017.8.26.0482, da Relatoria do Des. Marco
Antônio Marques da Silva, julgado em 21.09.2017:
“O julgador não pode ampliar o conceito de “estudo” a ponto
de incluir nesse conceito a leitura de livros, não previsto pelo legislador como
condição para que o apenado venha a beneficiar-se com o instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003477-62.2019.8.26.0520 -Voto no 11997
4
remição. Não há, nesse sentido, expressa previsão legal não podendo o
magistrado agir como se legislador fosse, aplicando, de forma errônea e
distorcida, a analogia in bonam partem. Tal situação mostra-se arriscada, pois
abriria brecha para se pleitear, igualmente, remição pela realização de
trabalhos e atividades “artísticas”. Se prevalecesse o argumento da analogia in
bonam partem, em breve este Tribunal estará discutindo remição da pena de
grupos musicais, de artesãos, do locutor dos jogos de futebol nos presídios
etc. [...] Ademais, a falta de fundamento legal para o pedido também impõe
cautelas. Isso porque, também se poderia pleitear a mesma benesse em razão
da leitura de jornais e revistas. Igualmente se poderia vislumbrar a pretensão
de remição para preso que, eventualmente, se dedicasse a alguma produção
literária, como poesia, redações, contos ou mesmo um romance completo”.:
“Como se constata, as causas de extinção da pena, sejam elas
totais ou parciais, decorrem de lei, com isso, não pode uma Recomendação
editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo uma Portaria Conjunta
instituída pela Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e Departamento Penitenciário Nacional,
estabelecerem forma de extinção da pena, como a remição pela leitura. A
remição gera extinção da pena mesmo que de forma condicionada (não
praticar falta disciplinar), com isso, com a devida vênia, somente o legislador
federal pode instituí-la pela via própria, o que, por si, já comprometeria a
pretensão deduzida nas razões”.
Diante desse quadro, porquanto não previsto em lei, o
agravado não faz jus à remição de pena por ter sido aprovado no ENEM.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003477-62.2019.8.26.0520 -Voto no 11997
5
MARCOS CORREA
RELATOR